Tribunal: CARF
Processo: 10480.727401/2018-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.727401/2018-46
ACÓRDÃO
2401-012.462 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADLIM-TERCEIRIZACAO EM SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2017
GILRAT.
FAP.
REENQUADRAMENTO
DO
CNAE
PREPONDERANTE.
LEGALIDADE.
Constatado pela fiscalização, com base nos contratos de prestação de
serviços e nas informações declaradas em GFIP (CBO), que o CNAE
preponderante foi informado de forma equivocada, é legítimo o
reenquadramento de ofício para adequada apuração das contribuições.
FAP. MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO VEDADA.
Nos termos da Súmula CARF n. 2, é vedada a análise de
inconstitucionalidade no âmbito do processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Fl. 8521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.462 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727401/2018-46
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Elisa Santos Coelho Sarto, Marcio Henrique Sales Parada, Wilderson Botto (substituto[a]
integral), Leonardo Nuñez Campos, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte contra o acórdão n. 11-
61.762 da 7a Turma da DRJ/REC que julgou improcedente a impugnação.
O relatório do acórdão recorrido bem retrata a ação fiscal:
O fisco apurou diferenças de enquadramento dos estabelecimentos da empresa
supracitada para fins de contribuições sociais do art. 22, II, da Lei 8.212/91, bem
como diferenças de fator acidentário previdenciário - FAP, todas relativas às
competências de 10/2013 a 12/2017, inclusive décimos terceiros salários do
referido período.
Segundo relatório fiscal (fls. 13/30), tanto a matriz, quanto as filiais /0003- 07,
/0004-98, /0006-50 e /0008-11 da empresa supracitada declararam a menor
referidas contribuições nas correspondentes Guias do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, ao utilizar,
erroneamente, o CNAE 7490-1/04 (atividade de intermediação e agenciamento de
serviços e negócios, exceto imobiliários), com grau de risco 2%, bem como
informar Fator Acidentário de Prevenção - FAP de 1,0000, diverso dos
estabelecidos para o período pelo Ministério da Previdência Social.
A auditoria identificou, por intermédio das atividades declaradas por tomador de
serviços nas GFIP, e no exame dos contratos de serviços, conforme planilhas 2 e 3
(fls. 1.539/8.192), que se trata de empresa de terceirização de mão de obra, com
cessão de empregados aos tomadores, promovendo, assim, seu
reenquadramento de ofício, nos termos do art. 202, § 5o do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 e alterações posteriores,
consoante item 3.37 de seu relatório (fl. 24), a seguir reproduzido:

Fl. 8522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.462 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727401/2018-46
3
Também, assinalou os FAP devidos no período, extraídos dos sistemas
corporativos da Receita Federal do Brasil (item 3.42, do relatório fiscal, fl. 26):

Em consequência, foi constituído o presente crédito para a cobrança das
diferenças das referidas contribuições sociais, totalizando, na ocasião de sua
consolidação, o montante de R$ 10.100.872,70 (dez milhões, cem mil, oitocentos
e setenta e dois reais e setenta centavos).
Também, houve representação fiscal para fins penais.
Cientificada do lançamento em 30/10/2018 (fls. 8.353), a empresa interpôs
impugnação (fls. 8.362/8.371), em 28/11/2018 (cf. fl. 8.360), arguindo, em
síntese:
I - nulidade, por inconstitucionalidade do FAP;
II - improcedência, por ofensa à verdade material no reenquadramento de ofício
do CNAE, porque:
a - não houve verificação in loco da situação dos empregados;
b - possui departamento de Segurança e Medicina do Trabalho bem estruturado,
dotado de CIPA, PCMSO, uso de EPI;
c - em relação à matriz, em ações trabalhistas movidas pelas merendeiras, as
perícias judiciais (fls. 8.379/8476) reconheceram a inexistência de insalubridade
nos ambientes laborais, opinando que o adicional em questão não fosse
concedido.
III - multa confiscatória. É o que há a relatar
O acórdão recorrido julgou improcedente a impugnação e recebeu o seguinte
acórdão:
GILRAT. REENQUADRAMENTO DE OFÍCIO. LEGALIDADE
Verificando a fiscalização erro no enquadramento da atividade preponderante da
empresa, devidamente comprovada pelo exame de sua documentação, cabível é
o reenquadramento de ofício, para a adequada cobrança das contribuições sociais
do grau de incidência de incapacidade laborativa e riscos ambientais do trabalho.
MULTA. EXIGIBILIDADE.
Fl. 8523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.462 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727401/2018-46
4
A penalidade aplicada decorre de lei, cogente e vigente, não dando qualquer
margem à Administração Fazendária ponderar seus efeitos.
INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
O contribuinte, então, apresentou recurso voluntário no qual argui:
- A inconstitucionalidade do FAP;
- Ofensa ao princípio da verdade material em relação ao reenquadramento do CNAE
da recorrente;
- Confiscatoriedade da multa de 75% imposta.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade do
Decreto n. 70.235/72, razão pela qual dele conheço.
Ausentes preliminares.
No mérito, a pretensões de reconhecimento de inconstitucionalidade do FAP e da
multa de 75% aplicadas encontram óbice na Súmula CARF n. 02, segundo a qual o “CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”. Assim, são
improcedentes os pleitos.
O contribuinte argui ainda que houve ofensa ao princípio da verdade material, pois
“a autoridade fiscal reenquadrou o CNAE preponderante da matriz, ao examinar os contratos de
prestação de serviços fornecidos pela Recorrente no curso da fiscalização e, ainda, as informações
prestadas pela empresa autuada em GFIP, verificando os CBOs (Código Brasileiro de Ocupação)
dos seus funcionários”.
Sustenta que “em momento algum a fiscalização preocupou-se em fazer
verificações in loco, quer sejam nos estabelecimentos da Recorrente, quer sejam nos locais onde o
serviço é prestado (estabelecimentos dos tomadores de serviço)”.
Informa que a empresa tem um departamento de Segurança e Medicina do
trabalho bem estruturado e os funcionários usam EPI, além de possuir Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional. Diz ainda que na matriz, cujo CNAE foi reenquadrado para cantina,
as perícias realizadas pela justiça do trabalho reconhecem a inexistência de insalubridade.
Fl. 8524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.462 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727401/2018-46
5
Assim, não haveria possibilidade de reenquadramento do CNAE sem a verificação
das atividades efetivamente desenvolvidas e as condições em que elas são realizadas.
O argumento não pode prosperar, já que a autoridade fiscal seguiu os preceitos da
legislação ao reenquadrar o CNAE da recorrente, pois declarado de forma equivocada nas GFIPs. O
reenquadramento foi realizado com base nos contratos de prestação de serviços e no
enquadramento do CBPO dos empregados, fator determinante para definir a atividade
preponderante dos estabelecimentos.
O acórdão recorrido bem fundamentou a decisão que indeferiu o pleito do
contribuinte:
Em suas razões, a impugnante atesta violação ao princípio da verdade material,
dado o fato de o fisco não ter verificado, in loco, as condições de trabalho dos
segurados em questão.
Ocorre que os fatos geradores do presente feito referem-se a períodos anteriores
à fiscalização, de sorte que, mesmo se entabuladas inspeções locais, na ocasião da
auditoria, não necessariamente traduziriam a realidade das condições de trabalho
dos obreiros em tela para o intervalo temporal em questão.
Ademais, o enquadramento é feito segundo a atividade desempenhada pelo
segurado, nos termos do anexo VI, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/96 e alterações posteriores.
E, neste sentido, o fisco identificou, por estabelecimento e trabalhador envolvido,
as atividades exercidas pelo obreiro, consoante detalhamentos das planilhas 2 e 3
do relatório fiscal, extraídas da GFIP, campo CBO (classificação brasileira de
ocupação), declaradas pela própria empresa nas referidas guias.
Outrossim, o fato de possuir departamento organizado de Medicina e Segurança
de Trabalho, com PCMSO, CIPA, EPI, é obrigação legal da empresa e não impede o
reenquadramento da mesma nos moldes entabulados pelo fisco. Quanto muito,
ensejaria revisões do FAP, desde que demonstrados reduções de acidentes de
trabalho, medida a ser tomada junto ao órgão próprio, que é o Ministério da
Previdência Social, na apuração do referido índice, fato que não restou, também,
demonstrado pela impugnante no feito.
Quanto às perícias judiciais, carreadas na impugnação, relativas a ações
trabalhistas, movidas pelas merendeiras de sua matriz, em nada modificam o
lançamento em testilha, dado que não se está a exigir adicional de insalubridade
ou tributação sobre ele, de sorte que não é capaz de, por si só, alterar o
reenquadramento das atividades da empresa ora em discussão.
Restam, portanto, não acolhidas as insatisfações da impugnante na matéria
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 8525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.462 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727401/2018-46
6
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 8526
DF CARF MF
Original